Tribunal: TJMT
Processo: 0003912-12.2017.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003912-12.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HENRIQUE CRISTOVAO GARCIA - CPF: 032.114.431-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PENA ACESSÓRIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO PODE SER REDUZIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ E ARESTO DO TJMT -
PENA ACESSÓRIA –
PROPORCIONALIDADE COM A CORPÓREA – REDIMENSIONADA - ARESTO DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO -
READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE OFÍCIO – PROPORCIONALIDADE COM A CORPÓREA – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO
.

“A incidência de atenuante não pode conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”.
(STJ, súmula 231)

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003912-12.2017.8.11.0039 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE: HENRIQUE CRISTOVAO GARCIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por HENRIQUE CRISTOVAO GARCIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (Código 82943), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, bem como suspendeu a habilitação para dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses – art. 306,
“caput”
, da Lei nº 9.503/97 – (ID

110904957).

O apelante sustenta que “
a instância de piso deixou de atenuar”
a pena pela confissão espontânea.

Requer provimento para que seja reduzida a pena na segunda fase da dosimetria,
“mesmo que aquém do mínimo legal”
(ID 110904957).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (
ID 110904957
).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que as circunstâncias atenuantes,
“não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 111931485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (art. 593, I do CPP), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (art. 107 do CP).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de setembro de 2017, por volta de 01h00min, na Rua São Salvador, Jardim Popular, neste Município e Comarca de São José dos Quatro Marcos , HENRIQUE CRISTÓVÃO GARCIA, com consciência e vontade, conduziu veículo VW Gol, cor branca, placa KAS-0124, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante Teste de Etilômetro de fls. 17.[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia HENRIQUE CRISTÓVÃO GARCIA como incurso nas disposições do artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 [...]”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 110904957).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado HENRIQUE CRISTOVÃO GARCIA, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 306, caput da Lei 9.503/97.

[...] Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas.

Na segunda fase da dosimetria da pena incide a circunstância atenuante da confissão em juízo (art. 65, III, “d”, do CP), visto que o sentenciado confessou espontaneamente a prática delitiva na fase de interrogatório judicial, contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas.

29.Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 30.Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal. 31.

[...] Portanto, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente em Prestação Pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo vigentes à época dos fatos, o qual deverá ser destinado ao Conselho da Comunidade de São José dos Quatro Marcos/MT, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil - Agência 2525-4, Conta Corrente: 22.811-7, CNPJ 32.991.607.0001-77, consoante autoriza os artigos 1.604, inciso III, 1.605, inciso II e 1.609, § único da CNGC.

33.Imponho ao acusado, de forma cumulativa à pena já aplicada, a suspensão, caso já possua CNH, ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses (art. 293, CTB) [...] ”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 110904957).

Pois bem.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, razão pela qual a atenuante da confissão espontânea mostra-se inaplicável, à luz da Súmula 231 do c. STJ,
in verbis:

“A incidência de atenuante não pode conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão, conforme jurisprudência consolidada na Súmula n. 231 do STJ.”
(TJMT, AP N.U 0001444-62.2017.8.11.0011 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.02.2019)

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria.

O Juízo singular fixou-a 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de suspensão para dirigir veículo, porém, sem fundamentação concreta.

Com efeito, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014)

Sendo assim, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses, sopesada a simetria com a pena corporal, a qual foi fixada no mínimo legal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022